Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-79.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002400-79.2016.8.11.0022
APELANTE: BANCO SISTEMA S/A, ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME
APELADO: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
VISTOS ETC.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Sistema S.A. e por Administradora de Bens São José Ltda. - ME., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em face Everson Dalla Vechia Martins, acolheu a preliminar de prescrição e julgou o processo extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
Nas razões recursais, os apelantes se insurgem contra o indeferimento pedido de substituição processual ou alteração do polo ativo, formulado pela empresa Administradora de Bens São José Ltda., mantendo o Banco Sistema S.A. no polo ativo da demanda.
No mérito, sustentam, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, asseverando que somente tomou ciência da invasão da área, quando foi citado nos autos da ação de usucapião, ajuizada por José Carlos Porto, cuja carta de citação respectiva foi juntada aos autos em 28/12/2006.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja admitida a substituição do polo ativo pela Administradora de Bens São José Ltda., por ser a nova proprietária da área em questão, bem como para que seja afastada a prescrição pronunciada.
As contrarrazões juntadas ao id. 30052977.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Em 01/12/2016, o Banco Sistema S.A., atual denominação do Banco Bamerindus do Brasil S.A., ajuizou esta ação de reintegração de posse em desfavor de Everson Dalla Vechia Martins, alegando que, em 20/09/1995, firmou com o Sr. Mário Patriota Fiori instrumento de dação em pagamento, tendo por objeto uma área rural de 442,5236 hectares, localizada no Município de Pedra Preta/MT, registrada na matrícula no 000497, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT, denominada Fazenda Vista Alegre.
Disse que, regularizada a propriedade em seu nome, o uso das terras foi cedido à Fazenda Leonardo, pertencente à família Giongo, que concluiu o plantio e a colheita por duas safras seguidas.
Em seguida, autorizou o uso da Fazenda Vista Alegre pela empresa Sementes Girassol Ltda., que permaneceu na terra por diversos anos seguintes, chegando a fazer proposta para a compra do imóvel, cujas tratativas restaram inexitosas.
Alegou que, na mesma época, a empresa Nutriforte Rações e Sais Minerais também se interessou pela aquisição da propriedade, mas as negociações, igualmente, não prosseguiram, de forma que a Sementes Girassol Ltda. permaneceu na área, mediante sua autorização.
Afirmou que, para sua surpresa, em 13.12.2006 foi citado para responder a Ação de Usucapião, ajuizada por José Carlos Porto, envolvendo a área em litígio.
É o que basta para afastar a prescrição pronunciada.
Em razão da natureza pessoal da ação, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação possessória era de 20 (vinte) anos, na vigência no Código Civil de 1916, passando para 10 (dez) anos, a luz do artigo 205 do Código Civil, ante a falta de estipulação de prazo específico para a formulação da pretensão possessória:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Acerca da natureza pessoal da demanda possessória, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento:
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA - INOCORRÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 177 e 550 DO CC/1916. 1 - Não obstante a controvérsia doutrinária acerca da natureza jurídica da posse, esta Corte, relativamente a este aspecto, firmou-se no sentido de que tal ação tem natureza pessoal e, em decorrência, prescreve em vinte anos (v. g. RESP 331.779/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJ de 04/02/02, RESP 93.308/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 1o/07/99, RESP 40.721/MG, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 1o/08/94, entre outros). (...) 5 - Recurso não conhecido. (REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 313)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Na linha de precedente da Quarta Turma, a ação de reintegração na posse é de natureza pessoal e a prescrição da pretensão é vintenária, a teor do art. 177 do Código Civil. (REsp 331.779/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 397)
Fixada essa premissa, a única discussão que remanesce repousa no momento em que se inicia o computo do prazo prescricional e, via de consequência, a data do seu exaurimento.
Acerca da matéria, dispõe o artigo 189 do Código Civil:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
De acordo com a Teoria da Actio Nata, amplamente difundida e aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão nasce no momento em que houve o conhecimento do dano pela vítima, e não necessariamente quando ocorreu a efetiva lesão ao direito, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano, no caso, o esbulho.
Restou evidenciado nos autos que a posse indireta da área vinha sendo exercida pela instituição financeira apelante, até quando, em 13/12/2006 (fls. 105, id. 30050958), o banco foi citado para responder a Ação de Usucapião, ajuizada por José Carlos Porto; iniciando-se, portanto, daí, o prazo prescricional para a formulação do pleito possessório, porquanto este foi o momento em que a parte autora tomou ciência do esbulho perpetrado.
Desse modo, tendo o prazo prescricional se iniciado em 13/12/2006 e a ação sido ajuizada em 01/12/2006, afastada está a prescrição.
No tocante à pretendida substituição do polo ativo da relação processual pela Administradora de Bens São José Ltda. - ME, que adquiriu o imóvel em litígio, assim dispõe o artigo 109 do CPC:
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
Nesse contexto, a sucessão processual com a consequente alteração do polo passivo da lide, somente é permitida mediante autorização expressa da parte adversa. (Precedentes: STJ, EDcl no REsp. 388.423/RS, 4a T., rel. Min. Jorge Scartezzini; STJ, REsp 774.802/SP, 1a T., rel. Ministro José Delgado; STJ, AgRg no REsp 1050848/RJ, 1a T., rel. Ministra Denise Arruda)
Caso seja negada a substituição, o adquirente ou cessionário pode atuar como assistente litisconsorcial.
Todavia, consoante se infere do petitório de id. 30052488 (fls. 109, 2a parte do arquivo digitalizado), o requerido manifestou sua expressa e inequívoca concordância com a sucessão processual formulada, circunstância que autoriza a substituição do polo passivo da ação possessória, como pleiteado pela Administradora de Bens São José Ltda. – ME.
Como se vê, não há como deixar de acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença impugnada para admitir a substituição do polo ativo da ação pela Administradora de Bens São José Ltda. – ME., bem como para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento do processo.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora